Tribunal: TJSP
Processo: 1001524-23.2018.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. TAXAS ASSOCIATIVAS. INCLUSÃO DE PARCELAS VENCIDAS E NÃO PAGAS NO CURSO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
Na ação que tem por objeto o pagamento de parcelas de natureza sucessiva, as vencidas devem ser incluídas na condenação até a satisfação da obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las. Inteligência do artigo 323

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. TAXAS ASSOCIATIVAS. INCLUSÃO DE PARCELAS VENCIDAS E NÃO PAGAS NO CURSO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
Na ação que tem por objeto o pagamento de parcelas de natureza sucessiva, as vencidas devem ser incluídas na condenação até a satisfação da obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las. Inteligência do artigo 323 do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000567848
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001524-23.2018.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que é apelante
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO VALE DAS LARANJEIRAS, é apelada
VERA LUCIA MARONESE.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO PAZINE NETO (Presidente sem voto), BERETTA DA SILVEIRA E
VIVIANI NICOLAU.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001524-23.2018.8.26.0248 ERA
2
Apelação Cível no 1001524-23.2018.8.26.0248
Apelante: ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO VALE DAS
LARANJEIRAS
Apelado: Vera Lucia Maronese
Comarca: Indaiatuba
V. 1984
APELAÇÃO
CÍVEL.
COBRANÇA.
TAXAS
ASSOCIATIVAS. INCLUSÃO
DE
PARCELAS
VENCIDAS E NÃO PAGAS NO CURSO DO
PROCESSO.
POSSIBILIDADE.

RECURSO
PROVIDO.
Na ação que tem por objeto o pagamento de parcelas
de natureza sucessiva, as vencidas devem ser incluídas
na condenação até a satisfação da obrigação, se o
devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou
de consigná-las. Inteligência do artigo 323 do Código
de Processo Civil.
Trata-se de Apelação interposta contra a r. sentença (págs.
381/382), cujo relatório adoto, proferida pela MM. Juíza 1a Vara Cível de
Indaiatuba que, em ação de cobrança, julgou procedente o pedido para
condenar os réus ao pagamento de R$ R$18.902,46, com atualização
monetária desde o ajuizamento da ação e juros de mora desde a citação, além
das contribuições de manutenção do loteamento que se vencerem no decorrer
da presente ação e não quitadas pela parte ré até o trânsito em julgado da
sentença, a ser apurado em regular liquidação de sentença por cálculo
aritmético. Condenou a parte ré, ainda, ao pagamento das custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o
valor atualizado da condenação.
Apela a autora (págs. 392/396), sustentando, em síntese, que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001524-23.2018.8.26.0248 ERA
3
a sentença não atendeu ao disposto no artigo 323 do Código de Processo Civil
quanto às parcelas vincendas, enquanto perdurar a obrigação.
Recurso tempestivo e preparado (págs. 397/399).
Contrarrazões não foram apresentadas (págs. 402).
Houve oposição ao julgamento virtual. (pág. 405)
É O RELATÓRIO.
VOTO.
O recurso comporta provimento.
Nos termos do artigo 323 do Código de Processo Civil, “na
ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações
sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente
de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto
durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou
de consigná-las".
No caso em análise, embora a ação tenha tido por objeto a
cobrança das taxas de manutenção em aberto, a apelante requereu
expressamente a condenação dos réus “ao pagamento da quantia de R$
18.902,46 (dezoito mil, novecentos e dois reais e quarenta e seis centavos),
sem prejuízo das que se vencerem no curso do processo até o efetivo
pagamento (art. 323 do Novo CPC)” ((págs. 18 - grifo meu).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001524-23.2018.8.26.0248 ERA
4
Logo, tratando-se de prestações de natureza sucessiva,
eventuais prestações vencidas no curso da lide, e não somente as vencidas até
o trânsito em julgado como constou da sentença, devem ser incluídas na
condenação, se os devedores, no curso do processo, deixaram de pagá-las ou
de consigná-las, o que deverá ser apurado em liquidação de sentença.
Aplica-se ao caso a Súmula 13 do TJSP, in verbis:
Na ação de cobrança de rateio de despesas condominiais,
consideram-se incluídas na condenação as parcelas vencidas e não
pagas no curso do processo até a satisfação da obrigação. (Art.
290, do CPC).
Nesse sentido é o entendimento desta Colenda Câmara,
conforme pode ser inferido das seguintes ementas:

Ação de cobrança. Taxa de associação. Sentença que extinguiu o
processo sem resolução do mérito quanto ao lote 09, quadra C,
registrado na matrícula 49.796, devido à ilegitimidade passiva e
julgou improcedentes os demais pedidos. Inconformismo da
Autora. Acolhimento parcial. Autora que na inicial alegou que a
Ré era proprietária e por isso deveria responder. Ré que não é
proprietária do lote de no 9. Ilegitimidade bem reconhecida.
Impossibilidade de desconsideração da personalidade jurídica na
vertente dos autos, porque sequer requerida na inicial. Em relação
ao lote por ela titulado, admitida a adesão à Associação Autora e
realização da contribuição por longo período. Dever de
contribuição que subsiste. Sentença reformada nesse aspecto,
com abrangência das prestações vencidas e vincendas (artigo
323 do CPC) Sucumbência alterada para recíproca. Recurso
parcialmente
provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1002979-64.2019.8.26.0320; Relator (a): João Pazine Neto; Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de Limeira - 1a Vara
Cível; Data do Julgamento: 04/02/2020; Data de Registro:
05/02/2020 destaques meus);
ASSOCIAÇÃO. Ação de cobrança. Taxa de manutenção.
Condição de associado comprovada nos autos. Nulidade da
sentença. Possibilidade de imediato julgamento (art. 1.013, §3, II,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001524-23.2018.8.26.0248 ERA
5
CPC/15). No mérito, como a dificuldade financeira não constituiu
escusa legítima para o inadimplemento e a o lastro jurídico da
cobrança foi comprovado no âmbito processual, deve a ação ser
julgada integralmente procedente, a fim de que os réus sejam
condenados ao pagamento da quantia descrita na inicial e das
parcelas vincendas no curso do processo, acrescidas de correção
monetária e de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da data de
seus vencimentos. Ônus de sucumbência atribuído aos réus, com
honorários advocatícios arbitrados por apreciação equitativa em
R$1.000,00, com base na aplicação analógica do art. 85, §8o, do
CPC/15. RECURSO PROVIDO, nos termos constantes do
acórdão. (TJSP; Apelação Cível 1001449-27.2016.8.26.0127;
Relator (a): Beretta da Silveira; Órgão Julgador: 3a Câmara de
Direito Privado; Foro de Carapicuíba - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 29/05/2017; Data de Registro: 29/05/2017)

destaques meus.
ASSOCIAÇÃO. TAXAS DE MANUTENÇÃO. COBRANÇA.
Insurgência dos réus contra sentença de parcial procedência.
Manutenção. Desnecessidade de instrução dos autos com
demonstrativos individualizados porquanto o valor das prestações
foi fixado por assembleia geral. Cobrança das parcelas
vincendas no curso do processo, nos termos do art. 323 do
CPC. Juros de mora devidos desta a data do vencimento, nos
termos do art. 397 do CC. Recurso não provido. (TJSP; Apelação
Cível 1000203-26.2018.8.26.0450; Relator (a): Carlos Alberto de
Salles; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de
Piracaia - 1a Vara; Data do Julgamento: 30/05/2019; Data de
Registro: 30/05/2019) destaques meus.
"APELAÇÃO. LOTEAMENTO FECHADO. COBRANÇA DE
TAXAS DE MANUTENÇÃO. Procedência, carreando ao
demandado os ônus da sucumbência. Apelo da autora insistindo no
cômputo da correção monetária e dos juros de mora a partir do
vencimento de cada parcela bem como na inclusão da multa
contratual e das parcelas vincendas, na condenação. Consistência
parcial do inconformismo. Correção monetária incidente a partir
de cada inadimplemento. Juros de mora, no entanto, que devem ser
computados a partir da citação. Aprovação de débito cujo
demonstrativo expressamente incluiu a multa. Devidas as
parcelas vencidas e não pagas no curso da ação. Recurso
provido
em
parte."(v.18788). (TJSP;
Apelação
Cível
0008080-64.2011.8.26.0002; Relator (a): Viviani Nicolau; Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo
Amaro - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/04/2015; Data de
Registro: 15/04/2015) destaques meus.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001524-23.2018.8.26.0248 ERA
6
Em face do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para
incluir na condenação as parcelas vencidas e não pagas no curso do processo
até a satisfação da obrigação, a serem apuradas em liquidação.
Nos termos do artigo 85, §11, do CPC, levando em conta o
trabalho adicional realizado em grau recursal exercido pelo advogado da parte
vencedora, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da
condenação.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora